Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. LEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL. IRDR 21. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO DA SELIC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ N° 303/2019. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração, opostos pelas partes em face do venerando acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade levantada pelo DISTRITO FEDERAL (agravante) e deu parcial provimento ao agravo por ele interposto, apenas para alterar a delimitação temporal do título executivo.
II. Questão em discussão: O exequente argumenta que a sentença da Ação Ordinária no 32.159/97 garantiu o pagamento do auxílio alimentação desde janeiro/1996 até maio/2002, conforme a Lei Distrital no 2.944/2002. Defende que o pedido da ação coletiva foi mais amplo do que os efeitos do Mandado de Segurança no 7.253/97, incluindo o período de janeiro/1996 a abril/2002, e que a manutenção do acórdão resultaria em enriquecimento sem causa pela administração pública. O DISTRITO FEDERAL (agravante) sustenta que o acórdão não observou os parâmetros do IRDR 21 e repete a tese de ilegitimidade da parte exequente. Defende ainda que a SELIC não deve ser cumulada com juros e correção monetária e questiona a aplicabilidade da Resolução no 303 do CNJ.
III. Razões de decidir: Não há omissão ou erro material no acórdão impugnado. Reafirmou-se que: não há se falar em ilegitimidade ativa do exequente; somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada; a dívida deverá ser corrigida pela Taxa Selic, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice. O valor consolidado corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora, consoante determina o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. A fundamentação do julgamento foi clara e suficiente para o deslinde da controvérsia, abordando adequadamente as questões de ilegitimidade ativa, delimitação temporal e correção monetária do título executivo.
IV. Dispositivo: Embargos declaratórios conhecidos e não providos. Mantido íntegro o acórdão recorrido.